Tribunal: TJES
Processo: 5019659-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019659-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019659-04.2021.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA- DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TEMAS 587 E 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após o reconhecimento de sua nulidade em sede de embargos à execução. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários na execução fiscal configura bis in idem em face da verba arbitrada em embargos à execução julgados procedentes; (ii) verificar se o cancelamento superveniente da CDA afasta o ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade; e (iii) determinar se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos do devedor possuem natureza de ação de conhecimento incidental e autônoma, permitindo a fixação independente de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos, desde que o somatório não ultrapasse o limite máximo legal, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 587. 4. Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre a parte que deu causa à instauração do processo. No caso, a execução foi deflagrada com base em título posteriormente anulado, compelindo o executado a constituir advogado para defender seu patrimônio, inclusive contra constrições judiciais efetivadas. 5. A fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional e subsidiária, restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo. Havendo proveito econômico estimável e elevado, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a cumulação de honorários advocatícios fixados em execução e em embargos à execução, observados os limites percentuais do art. 85 do CPC. 2. A extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, após a citação do executado, enseja a condenação do exequente em honorários com base na causalidade. 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação de honorários deve observar os critérios objetivos e percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, vedado o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for elevado.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 587; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019659-04.2021.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE SIQUEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA- DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em definir se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta por perda de objeto decorrente de decisão em processo autônomo, bem como se o critério de fixação da verba sucumbencial deve ser o proveito econômico ou a apreciação equitativa.

Quanto à alegada ocorrência de
bis in idem
, o argumento do Apelante não prospera. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 587
, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental e autônoma à execução,
in verbis
:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Por conseguinte, é plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios em cada uma das demandas, de forma relativamente independente, desde que o somatório das verbas não ultrapasse o limite máximo previsto no diploma processual civil.

No caso em análise, a atuação do patrono do Executado na Execução Fiscal não se restringiu à discussão do mérito da dívida, englobando atos de gestão processual específicos, como o requerimento de levantamento das constrições financeiras efetivadas via SISBAJUD (ID 19397185). Assim, a verba fixada na sentença de ID 19397027 visa remunerar o trabalho desempenhado especificamente neste feito executivo, em conformidade com o precedente vinculante mencionado.

Relativamente à causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte que deu causa à instauração da relação processual.

Na hipótese vertente, o Estado do Espírito Santo ajuizou a execução fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) que, posteriormente, foi reconhecida como nula em definitivo nos autos dos Embargos n.º 5006771-66.2022.8.08.0024 (ID 19397025).

O fato de a nulidade ter sido declarada em processo autônomo não afasta a responsabilidade do Exequente, pois a cobrança judicial de crédito inexistente ou eivado de vício originário compeliu o Executado à contratação de advogado e à defesa de seu patrimônio, o qual chegou a ser objeto de bloqueio judicial (ID 19397023).

Portanto, a extinção por perda de objeto é consequência direta da conduta do Ente Público ao deflagrar execução com base em título inválido.

No que tange ao critério de fixação dos honorários, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência cogente: (1º) o valor da condenação; (2º) o proveito econômico obtido; ou (3º) o valor atualizado da causa. Tais parâmetros são elencados em escala de subsidiariedade que não admitem afastamento por critério meramente subjetivo do julgador.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado de origem arbitrou a verba honorária no percentual previsto nas faixas do art. 85, § 3º, do CPC (10%, 8% e 5%), incidindo sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da CDA (ID 19397027).

A fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) possui caráter subsidiário e excepcional, não se amoldando à hipótese em que há base de cálculo líquida e observância estrita dos limites percentuais mínimos, conforme a tese firmada no
Tema 1.076 do STJ
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor da verba arbitrada na origem, respeitados os limites legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)